Tribunal: TJMT
Processo: 1007235-86.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007235-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN REGINA SILVA ALVES - CPF: 056.414.831-84 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RENAN DA SILVA DE CARVALHO - CPF: 047.858.631-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM FAVOR DE RENAN DA SILVA DE CARVALHO. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA, CIENTIFICANDO-A DOS TERMOS DA DECISÃO, A FIM DE QUE SEJAM TOMADAS, NAQUELE JUÍZO, AS MEDIDAS PERTINENTES PARA O SEU FIEL CUMPRIMENTO.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR – PACIENTE
PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA – ALEGADO RISCO DE VIDA ANTE A PANDEMIA DO COVID-19, EIS QUE
ELE
SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO –

ESTABELECIMENTO PRISIONAL ESTADUAL IMPOSSIBILITADO DE FORNECER
AO PACIENTE O
TRATAMENTO ADEQUADO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA –
VIABILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA CONDICIONADA AO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, DO CPP) –

2. PED
IDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

1.
Excepcionalmente é possível a concessão de prisão domiciliar ao agente portador de doença grave, desde que comprovada a sua debilidade de saúde, quando o Estado não é capaz de lhe
fornecer
o tratamento médico adequado, por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Contudo, na espécie, ante a provável contumácia delitiva por parte do paciente, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar, fica condicionada à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal.

2. Pedido procedente,
ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar cumulada com medida cautelar menos gravosa.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos, em favor de
Renan da Silva de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente está preso preventivamente desde 12 de janeiro deste ano,
tendo sido
denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000323-34.2021.8.11.0013, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado (art.155, § 4º, I do Código Penal).

Registra, o impetrante, que o paciente é portador de leucemia mieloide crônica, motivo pelo qual
, no seu entender,
deve ser concedida
a ele
prisão domiciliar para continuar adequadamente o tratamento, bem como para prevenir o contágio com acovid-19, tendo em vista que é considerado como integrante do grupo de risco, nos termos da Recomendação 62/2020.

Ressalta, outrossim, que

mesmo antes da atual prisão, o paciente realizava tratamento de saúde em Cuiabá/MT desde outubro de 2019, pois a cidade de Pontes e Lacerda não tem estrutura para o tratamento necessário
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e conce
ssão

de
prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio dos argumentos contidos na decisão acostada no I
D

8506456
.
S
olicitadas as informações de estilo, estas foram encaminhadas pelo juízo de primeira instância tal como se vê no I
D

86256495
trazendo, a peça informativa, um breve resumo do andamento do processo originário
e
alguns

documentos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no I
D

86800978
, manifestou-se pela concessão da ordem pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR - DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Sustenta o impetrante

que o paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Códig
o de Processo Penal,
porquanto,
segundo os relatórios médicos acostados nestes autos,
é
portador de leucemia mieloide crônica e necessita de tratamento de quimioterapia a ser realizada no Hospital do Câncer nesta Capital
, sem previsão de alta ambulatorial
(ID 85267466
–

p. 1/
2
)
.

Nesse contexto, não obstante a autoridade apontada como coatora tenha destacado
na decisão
reprochada
que
o paciente
reitera
n
a prática
delitiva,
tendo, inclusive, o Processo Executivo de Pena n. 654-15.2016.8.11.001 (Comarca de Mirassol D’Oeste/MT), cadastrado junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, situação que justificaria a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, não é possível desconsiderar a informação
prestada
pelo
diretor do Cent
r
o de Detenção Provisória,
de que
aquela unidade prisional
onde
o acusado
está custodiado [bem como as demais...]
não
tem condições de oferecer o devido tratamento à sua pessoa
, consoante se infere deste trecho
da peça informativa
:

[...]

Nos últimos atendimentos apresentou sintomas de síndrome respiratória, devido a isso ele foi selecionado para realizar o exame de RT-PCR em tempo real, que detectou a presença do vírus Respiratório COVID-19.

Ao início dos sintomas, foi utilizado o protocolo COVID-19 e ele está sendo acompanhado pela equipe de saúde, sem piora no quadro. Na data de hoje ele foi atendido, encontra-se com os sinais vitais ótimos, dentro da normalidade (Pressão Arterial 120/80mmHg; Frequência Cardíaca 85BPM, Temperatura Corporal 36,4º e Saturação 98%) mas ainda alega tosse e febre noturna.

D
iante da gravidade da patologia apresentada,
seria conveniente ele ser acompanhado pelas médicas Hematologistas o acompanha, além de manter-se em melhores condições salutar, más infelizmente
uma unidade prisional não consegue oferecer tais condições ao recuperando
.
(ID 85267466 – p
. 3/4
)
.
Destacamos

Por conseguinte
, não resta a menor dúvida que, embora o paciente responda a outras ações penais
,
e tenha
condenações transitadas em julgado
, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana,
para
que aguarde o julgamento da ação acima citada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)
.

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos (
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Destacamos.

Como se sabe, a
dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, de status constitucional, de que todo indivíduo é titular, como sujeito de direito protetivo não só em relação aos seus semelhantes, mas também em relação ao próprio Estado.
E nesse desiderato, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução n. 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10.12.1948 e ratificada pelo Brasil na mesma data, reconhece a dignidade da pessoa humana inerente a todo ser, sendo obrigação do Estado praticar medidas visando assegurar a todo indivíduo tão sublime direito, mormente no presente caso em que estão presentes valores intrínsecos à própria vida e à saúde.

Como dito alhures, c
onquanto a prisão preventiva

seja plenamente compatível com o
seu
histórico criminoso
, o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida à sua condiç
ão pessoal de saúde, nos termos preconizados
inciso III do art. 1º
e no art. 196,
da Constituição Federal
, diante da
incompatibilidade entre o tratamento médico
que ele necessita e a sua
prisão

cautelar.

Aliás,
acerca do tema, este
é o posicionamento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PROCEDÊNCIA –
PACIENTE QUE NECESSITA DE CUIDADOS MÉDICOS ESPECIAIS, COMPROVADAMENTE INDISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DIVERSA – ORDEM CONCEDIDA
– LIMINAR CONFIRMADA.

De acordo com o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente se encontrar extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Constatando-se que o estabelecimento prisional não reúne condições de suprir as especiais necessidades médicas do paciente, e não se afigurando possível a transferência para unidade diversa apta a lhe
fornecer
a atenção e medicamentos necessários, impõe-se a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar
.

(N.U 1009400-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019,
Publicado
no DJE 13/08/2019)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS NAS PARTICULARIDADES DO CASO – MEDIDA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA
.

Não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo aponta indícios suficientes de que a paciente integra/participa/colabora com organização criminosa, na lavagem de dinheiro proveniente dos crimes praticados por integrantes do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, de modo que é necessário o resguardo da ordem pública.

É possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando comprovado que a paciente possui doença crônica incurável e necessita de cuidados médicos especiais, como alimentação regrada e uso contínuo do medicamento insulina, os quais não estão sendo feitos no estabelecimento prisional, com fulcro nos artigos 317 e 318, II, do CPP
.

(N.U 1010972-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2018,
Publicado
no DJE 22/11/2018)
.
Destacamos

Por seu turno,
enfrentando matéria similar,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO.
PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E HEMODIÁLISE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No presente caso, a prisão cautelar do paciente foi mantida em razão das circunstâncias concretas evidenciadas no momento da prisão - apreensão de 94,48g de crack e 15,43g de cocaína, uma caderneta contendo anotações, dinheiro e dois aparelhos de telefone celular -, aspectos que evidenciam risco à ordem pública.

4.
Por outro lado,

observa-se a precariedade do estado de saúde do paciente - portador de neoplasia maligna e em tratamento de radioterapia e hemodiálise -, inclusive pelas imagens da audiência de custódia, obtidas em consulta ao site do Tribunal de origem, que atestam a sua dificuldade de se comunicar. O contexto dos autos evidencia a efetiva possibilidade de deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP
. Ademais, o paciente, preso há mais de 7 meses, foi condenado a cumprir pena no regime semiaberto, já certificado o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para deferir a prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, como monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

(STJ, HC 476.934/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
29/03/2019).
Destacamos

Por
derradeiro
,
é imperioso reconhecer que

a
renitência delitiva do paciente

configura uma situação que
demonstra
a necessidade da imposição de certas restrições à sua liberdade,
razão pela qual
,
não obstante
sua prisão preventiva deva ser convertida em prisão domiciliar, todavia, deverá ser condicionada à monitoração eletrônica por meio de uso de tornozeleira.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Renan da Silva de Carvalho
; e, por consequência,
concedo
a ordem vindicada, para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor para prisão domiciliar,
condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
.

Determino,
outrossim,
a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, cientificando-a dos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento.

É como voto.

VOTO VOGAL - DESEMBARGADOR RUI RAMOS

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renan da Silva Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Em resumo, asseverou que o paciente está preso preventivamente desde 12 de janeiro deste ano, tendo sido denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000323-34.2021.8.11.0013, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado (art.155, § 4º, I do Código Penal).

Alegou que o paciente é portador de leucemia mieloide crônica, motivo pelo qual deve ser concedida a ele prisão domiciliar para continuar adequadamente o tratamento, bem como para prevenir o contágio com pela COVID-19, tendo em vista que é considerado como integrante do grupo de risco, nos termos da Recomendação 62/2020.

Afirmou, ainda, que mesmo antes da atual prisão, o paciente realizava tratamento de saúde em Cuiabá/MT desde outubro de 2019, pois a cidade de Pontes e Lacerda não tem estrutura para o tratamento necessário.

Com essas considerações, em síntese, pugnou, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva do paciente e concessão de prisão domiciliar; e, no mérito pela concessão em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela concessão da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Prisão preventiva – Requer a substituição por prisão domiciliar – Alegado risco de vida ante a pandemia do COVID-19, eis que o paciente se enquadra no grupo de risco, uma vez que é portador de leucemia mieloide crônica – Possibilidade – Embora não seja possível se extrair das informações médicas constantes dos autos, que se trate de agente que esteja “extremamente debilitado”, o diretor daquela Unidade Prisional, informou a impossibilidade do seu tratamento naquele local, o que somente é possível junto ao Hospital do Câncer, nesta Capital – Previsão contida no art. 318, II do CPP – Precedente deste e. TJMT –
Pela concessão da ordem
.”

Em judicioso voto o Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
concedeu
a ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Acompanho integralmente ao voto do eminente Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

Importante destacar a situação de saúde do paciente, eis que
o beneficiário é portador de leucemia mieloide crônica e necessita de tratamento de quimioterapia a ser realizada no Hospital do Câncer nesta Capital.

Igualmente, não é possível desconsiderar a informação prestada pelo diretor do Centro de Detenção Provisória, de que aquela unidade prisional onde o acusado está custodiado não tem condições de oferecer o devido tratamento à sua pessoa, consoante se infere deste trecho da peça informativa:

[...] Nos últimos atendimentos
apresentou sintomas de síndrome respiratória
, devido a isso ele foi selecionado para realizar o exame de RT-PCR em tempo real, que
detectou a presença do vírus Respiratório COVID-19
.

Ao início dos sintomas, foi utilizado o protocolo COVID-19 e ele está sendo acompanhado pela equipe de saúde, sem piora no quadro. Na data de hoje ele foi atendido, encontra-se com os sinais vitais ótimos, dentro da normalidade (Pressão Arterial 120/80mmHg; Frequência Cardíaca 85BPM, Temperatura Corporal 36,4º e Saturação 98%) mas ainda alega tosse e febre noturna.

Diante da gravidade da patologia apresentada,
seria conveniente ele ser acompanhado pelas médicas Hematologistas o acompanha, além de manter-se em melhores condições salutar, más infelizmente uma unidade prisional não consegue oferecer tais condições ao recuperando
.
(ID 85267466 – p. 3/4).

Desta forma, com a comprovação da condição peculiar de saúde do paciente mediante os documentos apresentados, os quais, são capazes de comprovar ser portador
de leucemia mieloide crônica
, bem como considerando o índice de contaminação do Coronavírus em todos as regiões do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso, que a cada dia se tem notícia de grande número de infectados, torna-se necessário para a proteção da vida das pessoas que possuem doenças crônicas, o isolamento social domiciliar, incluindo os detentos.

Igualmente, havendo orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, acerca do isolamento social dos reeducandos que mediante comprovação estejam incluídos no grupo de risco, é imprescindível a imposição da prisão domiciliar do paciente, tornando definitiva as medidas impostas na decisão liminar.

Ainda, importante destacar a situação de saúde do paciente, esclarecendo que o beneficiário é
de leucemia mieloide crônica
, com a imunidade baixa, estando no grupo de risco do COVID-19 (novo coronavírus).

Sempre me vejo em uma encruzilhada, mesmo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Manter a prisão diante de convenções humanas, que são as leis, sejam processuais ou materiais ou imaginar-se o risco do desconhecido Coranavírus. Porque o que vejo e leio é que a parte da medicina sanitária, ou melhor, toda a medicina, está tateando a respeito deste vírus. Não se conhece, não se sabe por que condições o organismo A, B ou C consegue superá-la e outros não, e outros ainda sequer apresentam sintomas.

E dentro deste aspecto de aglomeração das celas, a não ser que esteja recolhido em lugar isolado, é que fico na dúvida em manter a prisão por convenção humana ou imaginar o pior dentro de uma condição humana.

Realmente é uma dificuldade muito grande porque nem o Conselho Nacional de Justiça e nem a medicina sanitária sabem com precisão o que é o vírus Corona.

Uma pessoa portadora de

leucemia mieloide crônica
nesta situação de pandemia, uma vez infectada, fica em situação gravíssima. Essa pessoa precisa de todo um acompanhamento inclusive alimentar.

Não temos nenhum caso noticiado oficialmente, no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, mas não tenho a mínima condição de dizer que dentro desse presídio não há nenhum caso porque nem todos apresentam sintomas ou não, e entre um e outro tenho concedido, aliás, sei que estou sendo vencido, mas vou manter a coerência e conceder a prisão domiciliar.

Pelo sim, pelo não, no caso dele, não é um operador efetivamente de rua no sentido de traficar, vender ou cobrar. É o cadastrador, e até onde estou entendendo, seria de disciplina, de manter que fossem feitos determinados pagamentos ou, também não é ele um comandante de atividades da organização criminosa. Que é crime, não tenho dúvidas a respeito, não estou dizendo que não há fundada suspeita. Suspeita tem, mas não tenho ele dentro de um operador de mais veemência, de situações mais agudas, em situações de maior violência. Não tenho essa informação.

No presente caso, tenho que, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela
prisão domiciliar
.

Igualmente, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.

Entre manter as consequências e as exigências de uma convenção humana e manter uma pessoa com um risco desumano que já é naturalmente das prisões, mas especialmente neste período, prefiro conceder a ordem.

Neste sentido, esta Egrégia Câmara Criminal concedeu a ordem em caso análogo:

“
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES E ASMA ALÉRGICA – PANDEMIA DA COVID-19 – PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR – CONDIÇÃO PECULIAR DO PACIENTE – GRUPO DE RISCO – NECESSIDADE DE PRESERVAR À SAÚDE E A VIDA DO BENEFICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

O beneficiário é portador de diabetes e asma alérgica, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário,
em virtude da condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente,
de forma excepcional e temporária
, pela prisão domiciliar. Entretanto, consigno que se trata de uma concessão temporária, em virtude da pandemia da COVID-19, que poderá, oportunamente, ser revista pelo juiz da comarca.”
(HC 1009465-38.2020.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 20.05.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o douto Relator,
concedo
a ordem pleiteada em favor
Renan da Silva de Carvalho
, para determinar,
em caráter excepcional e temporária
, a
prisão domiciliar
do paciente, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021